Tribunal: TJMT
Processo: 1014913-46.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014913-46.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMUNDO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 571.558.281-49 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014913-46.2021.811.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Parte Recorrente(s):
Edmundo Cardoso de Souza

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 87

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

O autor ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a restrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia, no importe de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), razão pela qual requer ser indenizado pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

3.

De sua vez, a reclamada alega que o reclamante era titular da Unidade Consumidora n. 6/2799357-5, vinculada ao imóvel localizado na Rua Dom Pedro I, 18, bairro Pedra 90, em Rondonópolis, tendo deixado faturas sem o devido pagamento, o que, consequentemente acarretou na restrição de seu nome.

4.

Traz aos autos a cópia da ficha cadastral, histórico de consumo e termo de confissão de dívida assinado de próprio punho pelo demandante, conforme se pelo id. 130164760.

5.

Como dito, sobreveio sentença de improcedência, reconhecendo a legalidade na negativação (id. 126092452).

6.

O recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, refutando os termos de defesa e requerendo a reforma para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

7.

Nas suas contrarrazões a ré pugna pela manutenção da sentença.

8.

Pela análise das assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos dos documentos trazidos pela parte autora, constato existir forte semelhança entre as rubricas, razão pela qual não há falar em necessidade de perícia grafotécnica.

9.

Além do mais, o autor tão somente alega que desconhece a linha telefônica mencionada pela parte ré, sem sequer mencionar a Unidade Consumidora em que, à época do débito que originou a negativação, abastecia a residência informada como sendo sua real moradia.

10.

Assim, tenho que os documentos juntados pela ré têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

11.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1014623-31.2021.8.11.0003, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 11/05/2022, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

12.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

13.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022